Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - COBRANÇA DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.
1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.
2. Agravo de Instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000082-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), L R C BRUN & CIA LTDA - CNPJ: 08.668.869/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GERARDO PAULO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.474.951-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
-

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA NA ORI
G
EM

-
COBRANÇA DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
-

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
-
PERDA DO OBJETO.

1.

Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2.
Agravo de Instrumento
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal antecipada

foi
interposto
por
L R C BRUN & CIA LTDA.
contra a decisão proferida
pelo Juízo de P
lantão
C
ível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência Antecipada
no 1048922-80.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual
foi indeferida

a pretendida
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, materializados em processos administrativos relativo
s
à cobrança de ICMS Estimativa Simplificada
.

Em suas razões recursais (id.
154460185), a Agravante alega a desnecessidade de depósito do montante integral para
a
suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, quando presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória de urgência (art. 151, V, do CTN).

O
pedido de efeito ativo foi indeferido
pela

Desa.
Serly
Marcondes
Alves
, douta Relatora
Plantonista
d
este Sodalício
(id. 154470169).

Embora intimado, o Agravado não ofertou contrarrazões (id. 160845191).

Recurs
o prepar
ado,
con
forme se vislumbra
dos
id
s
. 154956161 e 154956162
e tempestivo, pois interposto em período de recesso
,
contra
decisão monocr
á
tica proferida por juiz plantonista, no mesmo período, em que estão suspensos
todos
os prazos processua
i
s.

O Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestando-se pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, deixou de emitir parecer, por entender au
sente o
interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
.
(id. 186591185).

Conclusos por redistribuição (id. 174847690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal antecipada interposto
por
L R C BRUN & CIA LTDA
.
contra a decisão proferida pelo Juízo de Plantão Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada no 1048922-80.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual
foi
indeferi
da
a pretendida suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, materializados em processos administrativos relativos à cobrança de ICMS Estimativa Simplificada

Ocorre que
,
ao compulsar os autos no
S
istema
PJe
1o Grau, constato que na origem foi proferida sentença em
05/10/2023
, nos seguintes termos:

“
Verifica-se que a requerente, pleiteou a desistência da presente demanda (ID no. 122565978).

Desta feita,
HOMOLOGO
, por sentença, o pedido de desistência
, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência,
julgo
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito
com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil.

Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquivem-se os autos com todas as baixas
.
”

(
i
d. 131084989 – Processo originário no. 1048922-80.2022.8.11.0041
)
(
g.n
.)

Houve
, ainda,
a certificação d
o trânsito em julgado em 14/11/2023
dessa sentença
, consoante id.
134409034
dos autos originários.

Nessa vertente, a
superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que
havia
indeferido
o pedido de tutela provisória de urgência
, tendo em vista que a ação principal/originária foi julgada na origem.

A propósito, nesse sentido
trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA
. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por
tal
razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ -
AgRg
no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação:
DJe
20/06/2014) (
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO.
PERDA DE OBJETO
. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o
EAREsp
488.188/SP, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicada no
DJe
de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no
mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:

Ministro
Sérgio
Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação:
DJe
24/02/2016) (
g.n
.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO
- NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferid
a
e, por consequência, o recurso de Agravo Interno.” (N.U 1007083-09.2019.8.11.0000, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/08/2021, publicado no DJE 10/09/2021) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL

-
SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
-

PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO
-
RECURSO PREJUDICADO
.
A superveniência de
sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT
.” (N.U 1014103-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa
. Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 08/02/2022,
p
ublicado no DJE 25/02/2022) (
g.n
.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICIADO
o presente Agravo Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023